Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-32.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002561-32.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEAN SILVA DE SOUZA - CPF: 051.499.882-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SAMUEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA VICTOR - CPF: 061.820.661-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAONNY DOS SANTOS REZENDE - CPF: 026.326.791-17 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ELAINE CRISTINA ALMEIDA FARIA - CPF: 697.520.361-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º- A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ –
2.
RESTITUIÇÃO DE ALGUNS BENS APREENDIDOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE UM DOS OBJETOS VINDICADO NO CURSO DA AÇÃO, SENDO POSSÍVEL A ENTREGA DO REMANESCENTE, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A teor da teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

2.

No que se refere à restituição de um dos objetos delineados nas razões recursais, denota-se que este ressaiu devolvido aos familiares do recorrente no curso da persecução penal, a ensejar a
revogação do perdimento do bem decretada na r. sentença
, pois, presume-se o cumprimento das formalidades legais e, por corolário, a impossibilidade de
confiscá-lo.
No tocante ao segundo item individualizado,
cabível a sua restituição condicionada à comprovação formal da propriedade
, pois
não se constitui instrumento do crime, cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção configure fato ilícito e, do mesmo modo, não há provas de que venha de ser produto de infração penal ou proveito auferido com a prática dos fatos delitivos.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE GEAN SILVA DE SOUZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEAN SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 113711665 - Págs. 5/14 proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º
1002561-32.2021.8.11.0011
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º-A, inciso I [roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo] do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; ressaindo, lado outro,
absolvido
dos crimes previstos no art. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] e art. 15 [disparo de arma de fogo] ambos da Lei n.º 10.826/03, por meio da incidência do princípio da consunção e da ausência de provas, respectivamente.

Nas razões recursais de ID 113711682, interpostas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja o
reconhecimento da forma tentada da infração penal
, com consequente redimensionamento da pena, sob o viés de que a inversão da posse do objeto ocorreu de forma breve, não a obtendo de forma mansa e pacífica; ao que cumula o pedido de
exclusão do perdimento dos bens
,
em razão da ausência de fundamentação para imposição da penalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 113711688, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
provimento parcial do apelo
,
porquanto escorreita a vindicada restituição dos objetos delineados pela defesa técnica.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
117666981, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto pela Defesa, igualmente anuindo com a restituição dos bens destacados nas razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato controvertido na irresignação apresentada, verte da denúncia que, na data de
12 de setembro de 2021
, por volta das 01h, na Rua 5, Bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’oeste-MT, o ora recorrente
GEAN SILVA DE SOUZA

subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, placas NPO- 2203/MT, pertencente à vítima
Elaine Cristina Almeida Faria.

Segundo a narrativa do representante do órgão acusatório, a vítima retornava para a sua residência quando o ora recorrente, empunhando arma de fogo, aproximou-se, anunciou o crime e determinou a entrega da motocicleta, ordem esta imediatamente cumprida por ela em razão do temor que lhe ocorreu àquele tempo.

Por esse fato,
GEAN SILVA DE SOUZA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º-A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal, contexto este em que o ora recorrente exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de desclassificação do crime para a forma tentada:

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente que o ora recorrente permaneceu com a
res furtiva
por curto período de tempo, a impossibilitar-lhe a posse mansa e pacífica sobre ela; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão desclassificatória não faz jus à acolhida.

Como é cediço, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se
com a inversão da posse do bem
, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Acerca da temática, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este e. Sodalício vem decidindo que “(...)
p
ela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”

(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

No caso concreto, a vítima
Elaine Cristina Almeida Faria
confirmou
em juízo
que, na data do fato, se encontrava na praça do Jardim São Paulo quando o ora recorrente se aproximou com arma de fogo em mãos e reverberou
“me dá a moto, me dá a moto”
(sic). Destacou o temor sentido àquele tempo e
a

imediata entrega da
res furtiva
ao infrator,
que, a seu turno, assumiu a direção do veículo e passou a trafegar em direção à rua 5
, sentido ‘Pé de Serra’.

Na mesma oportunidade, salientou que
“em questão de segundos”
(sic),
o
infrator retornou à praça do Jardim São Paulo
, onde uma viatura policial realizava o patrulhamento. Disse que, em razão do excesso de velocidade e da tentativa de evasão do local, os policiais militares determinaram a parada da sua motocicleta, ao que procederam abordagem do piloto, ora recorrente, sucedida da recuperação do bem, notadamente porque a depoente ainda se encontrava na praça e alertou os agentes de segurança sobre o delito patrimonial ocorrido em seu desfavor instantes antes, naquela localidade (Pje – ID
113711673).

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
José Samuel de Oliveira e Renato Raonny dos Santos Rezende
confirmaram a abordagem do ora recorrente na posse da motocicleta,
esta derivada das peculiares visualizadas no momento, a exemplo da alta velocidade com a qual trafegava, da ação de levar a mão na cintura, de arremessar a arma de fogo e, enfim, de tentar se evadir do local para obstar a atuação policial. Somado a isso, relembraram que, durante a entrevista pessoal do ora recorrente, a
proprietária do veículo se aproximou e relatou ter sido vítima de crime patrimonial instantes antes àquela atuaçã
o
, comprovando a propriedade sobre o item por meio da apresentação dos documentos do veículo (ID
113711674; ID 1
13711675).

Nesse contexto, as provas em destaque revelam a apreensão da
res furtiva
em poder do ora recorrente e, por corolário, demonstram a inversão da posse do objeto, a qual, como visto, prescinde que seja mansa e pacífica ou desvigiada.

Com efeito, comprovada a subtração e o despojamento da vítima em relação ao seu patrimônio,
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

2.

Do pedido de afastamento do perdimento de bens:

No tocante à segunda pretensão defensiva, consistente na exclusão do perdimento de
um a
parelho celular e de um relógio
, ao argumento de que a penalidade foi imposta sem apresentação de fundamentos, com acréscimo de que os itens não foram auferidos com recursos provenientes do crime e tampouco se traduziram em instrumentos utilizados para a concretização do fato;
conclui-se ser cabível acolhê-la parcialmente.

Da detida análise dos autos, vislumbra-se a apreensão de diversos objetos ao tempo da diligência policial, parcialmente restituídos aos respectivos proprietários ainda na fase extrajudicial, levando a autoridade judiciária a disciplinar sobre a destinação dos remanescentes, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) 5. Dos bens apreendidos

Os bens apreendidos encontram descritos, à id. 67584548.

Alguns objetos apreendidos foram restituídos, à id. 67584550, id. 67584556, id. 67584557.

Referente aos objetos apreendidos à id. 67584548 determino;

Os itens Revólver Taurus, 04 (quatro) unidades de munição deflagrada, 02 (duas) unidades munição não deflagrada, a remessa ao comando do exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento.

Os itens aparelho celular de marca Samsung Galaxy, A31, de cor azul e um relógio de cor dourado da marca Invicta, decreto seu perdimento em favor da APAE desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT”
.
(sic - ID 113711665 - Pág. 12/13) – destaquei.

Inicialmente, no que se refere
ao relógio
, cor dourada, marca Invicta, denota-se que o referido item
ressaiu entregue
à genitora do ora recorrente, Sra.
Vilza Carla Silva de Souza Carvalho
, inscrita no CPF número 917.035.517.15 (ID 113711611; ID 113711609).

Nesse viés, o pedido defensivo
revela-se inócuo
em razão do relógio em questão ter sido devolvido à família do ora recorrente; subsistindo, lado outro, a
necessidade de revogar o perdimento do bem imposto na r. sentença,
porquanto presume-se que a entrega do objeto observou as formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico, não sendo passível de confisco.

Destarte, a irresignação remanesce apenas em relação
ao aparelho celular
marca Samsung Galaxy, A31, de cor azul
, que, por ter sido apreendido na posse do recorrente e ser submetido à perícia para colheita de informações acerca das condutas ilícitas inicialmente investigadas, deduziu-se lhe pertencer (ID
113711629; ID 113711637 - Pág. 24).

Nesse viés, revela-se
cabível a restituição do objeto
, à medida que não se extraem do arcabouço probatório evidências mínimas

de que o referido objeto se traduziu em instrumento do crime perpetrado pelo recorrente e tampouco que se trata de produto da ação ou proveniente desta, a impedir a aplicação do confisco, previsto no art. 91 do Código Penal.

Nada obstante,
a devolução ressai condicionada à comprovação formal quanto à propriedade do objeto
, pois, por meio de interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se que
a restituição de coisas apreendidas observa o
preenchimento cumulativo
de três requisitos
,
a saber:
a)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
);
b)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (artigo 120 do CPP)
e;
c)
o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, pende de cumprimento exclusivamente a comprovação formal acerca d
a propriedade do bem, porquanto, a despeito do aparelho celular ter sido apreendido na posse do ora recorrente, ausentes provas documentais quanto à aquisição e legítima propriedade do item, a exemplo da apresentação de nota fiscal.

Desta feita, em sendo
devidamente cumprido o ônus atribuído ao recorrente perante o primeiro grau de jurisdição, far-se-á cabível a restituição do aparelho celular
marca Samsung Galaxy, A31, de cor azul, nos termos vindicados pela Defesa.

A propósito, cuida-se de raciocínio igualmente adotado em contrarrazões recursais e no parecer ministerial, extraindo-se da primeira peça processual mencionada a conclusão de que
“
há de se afastar o capítulo da sentença relativo à perda do aparelho celular e do relógio, cabendo ao réu, para ver restituído de tal objeto, fazer prova da propriedade no juízo de primeiro grau”

(sic – ID
113711688 - Pág. 8)

Destarte,
acolhe-se parcialmente a pretensão defensiva,
exclusivamente a fim de que seja procedida a restituição do aparelho celular versado, condicionada à comprovação de
ser o legítimo dono e a origem lícita do referido bem
, além de revogar a declaração perdimento do relógio cor dourada, marca Invicta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GEAN SILVA DE SOUZA
a fim de
revogar
a declaração de perdimento do relógio
cor dourada, marca Invicta
, assim como determinar a
restituição
do aparelho celular,
marca Samsung Galaxy, A31, de cor azul,
condicionada
à comprovação de ser o legítimo dono e a origem lícita do referido bem junto ao MM. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022